Tribunal: TJBA
Processo: 0581030-26.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0581030-26.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: MEIRE TSUNEKO IDE ONO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. VALOR IRRISÓRIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da não observância das determinações estabelecidas pelo CNJ na Resolução sob o nº 547/2024, com amparo no art. 485, IV do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por iniciativa judicial, com fundamento no Tema 1.184 do STF, independentemente de intimação da parte exequente; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitados os critérios de racionalidade e eficiência administrativa, observada a possibilidade de adoção de medidas prévias por parte da Fazenda Pública. 4. A extinção de ofício pelo juiz, sem prévia intimação da parte exequente para manifestação sobre o preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo STF e sobre a eventual suspensão do feito, configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, prevista no art. 10 do CPC. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de tratamento adequado, racional e eficiente das execuções fiscais, mas não afasta o dever de oportunizar contraditório antes de decisão que implique extinção do feito. 6. A ausência de intimação para manifestação caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1.184 do STF exige prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre o preenchimento dos requisitos ali fixados. 2. A decisão judicial que extingue o processo sem oportunizar contraditório à parte exequente configura decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC, e enseja nulidade. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0581030-26.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e Apelado MEIRE TSUNEKO IDE ONO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.